Tribunal: TJSP
Processo: 0219387-62.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Novo julgamento - Decisão do C. STJ, em sede de agravo que reconsiderou decisão anterior que inadmitiu Recurso Especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para sanar omissão e contradição reconhecidas no julgado – Embargante que, de fato, havia questionado a ausência de aceite nos títulos protestados bem como a falta de aviso prévio no tocante à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Novo julgamento - Decisão do C. STJ, em sede de agravo que reconsiderou decisão anterior que inadmitiu Recurso Especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para sanar omissão e contradição reconhecidas no julgado – Embargante que, de fato, havia questionado a ausência de aceite nos títulos protestados bem como a falta de aviso prévio no tocante à rescisão contratual operada entre as partes – Embargos acolhidos para sanar os vícios apontados, sem contudo qualquer efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989700
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0219387-62.2010.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante DBU DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA, é
embargado JOHNSON CONTROLS PS DO BRASIL LTDA (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE ENERTEC DO BRASIL LTDA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0219387-62.2010.8.26.0100/50000 - São Paulo - 30a Vara Cível
VOTO 40299 O/ AL / E / V / D
2/4
VOTO: 40299
EDEC. No 0219387-62.2010.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 30a VARA CÍVEL
EBTE. : DBU DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA
EBDO .: JOHNSON CONTROLS OS DO BRASIL LTDA (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE ENERTEC DO BRASIL LTDA)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Novo julgamento -
Decisão do C. STJ, em sede de agravo que
reconsiderou decisão anterior que inadmitiu
Recurso Especial, determinando o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para sanar omissão e
contradição
reconhecidas
no

julgado

Embargante que, de fato, havia questionado a
ausência de aceite nos títulos protestados bem
como a falta de aviso prévio no tocante à
rescisão contratual operada entre as partes

Embargos acolhidos para sanar os vícios apontados, sem contudo qualquer efeito modificativo.
Ao relatório do v. acórdão de fls. 1567/1569
acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo
a ocorrência de omissão e contradição no julgado, conheceu
do agravo interposto pelo recorrente para dar provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0219387-62.2010.8.26.0100/50000 - São Paulo - 30a Vara Cível
VOTO 40299 O/ AL / E / V / D
3/4
Recurso Especial por ele apresentado, com determinação de
retorno dos autos a este E. Tribunal local a fim de que se
manifeste sobre as questões apontadas nos aclaratórios.
Assim, em cumprimento à decisão do Colendo
Superior Tribunal de Justiça lançada a fls. 1777/1781,
passa-se à nova análise dos embargos e, de consequência,
da apelação interposta pela empresa embargante no tocante
aos pontos suscitados.
É O RELATÓRIO.
De fato, nas razões do recurso de apelação
interposto e, posteriormente, nos embargos de declaração
apresentados, questionou a recorrente, de forma expressa,
a falta de aceite nos títulos protestados, entendendo assim
não ter sido aperfeiçoada relação obrigacional decorrente
de suposta compra e venda de mercadorias. Suscitou também a
necessidade de ter sido observado, na relação existente
entre as partes, aviso prévio razoável para reorganizar
suas atividades antes da rescisão do contrato de
distribuição efetivada pela recorrida
Pois bem.
Especificamente no tocante à alegação de
ausência de exigibilidade dos títulos por falta de aceite,
anote-se
sua
desnecessidade,
apontando
os
documentos
constantes dos autos e a própria postura da recorrente
destacadas na sentença de fls. 1448/1452 e no v. acórdão de
fls. 1552/1553 o aceite presumido.
Registre-se ainda ser descabida a exigência
de aviso prévio como suscitado pela recorrente posto a
rescisão ter se dado de forma motivada.
Como constante na r. sentença a fls. 1451

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0219387-62.2010.8.26.0100/50000 - São Paulo - 30a Vara Cível
VOTO 40299 O/ AL / E / V / D
4/4
verso, “a ré rescindiu o contrato, tendo como fundamento a
cláusula de inadimplemento (cláusula 7.4, f. 556)”, a qual,
remete à rescisão imediata.
De qualquer forma, como bem destacou o MM.
Juízo a quo, a rescisão no caso “não se fez sem que, antes,
a autora fosse notificada do atraso e instada a fazer o
pagamento, permanecendo inerte a despeito disso (fls.
541/545)”,
dispensando
a
questão,
assim,
maiores
considerações a respeito.
Nessa linha, correta a decisão deste colegiado, mostrando-se clara
a intenção da
empresa
embargante quanto à rediscussão da interpretação do acervo
probatório colacionado aos autos para modificar o resultado
do julgamento.
Ante o exposto, acolhem-se os presentes
embargos de declaração para sanar os vícios apontados sem,
contudo, qualquer efeito modificativo.
IRINEU FAVA
Relator